Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. AUSENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIDOS.
1. As contrarrazões prestam-se apenas à resistência do pleito recursal, para manutenção da decisão recorrida, não sendo a via adequada à formulação de qualquer pedido.
2. Na forma do artigo 25-A, II, da Lei n.o 11.697/2008, compete ao Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais “o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, dos embargos de terceiro, das cautelares, dos processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais”.
3. Nos termos do artigo 173, § 1o, II, da Constituição Federal, a NOVACAP, como empresa pública exploradora de atividade econômica de “execução de obras e serviços e urbanização e construção civil” (artigo 1o da Lei n.o 5.861/72), deve sujeitar-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
3. Sendo a NOVACAP empresa pública distrital, com personalidade jurídica de direito privado, é-lhe inaplicável o regime de precatórios, pois não se confunde com a Fazenda Pública.
4. Na forma do artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção dos atos executivos já determinados, quando a executada, a pretexto de que a execução se deve dar pelo modo menos gravoso ao executado, não indica outros meios mais eficazes e menos gravosos.
5. Não há se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados, quando a executada não se desincumbe de seu ônus de demonstrar que se destinam ao pagamento de verbas salariais.
6. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - requer ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, os quais não restaram demonstrados.
7. A fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação anterior de honorários na decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.